Tribunal: STF
Processo: ARE 1339516
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLII, XLIII E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIME DE TORTURA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MARCO INTERRUPTIVO CARACTERIZADO. HC 176.473/RR, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, PLENÁRIO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NEGADO POR ESTA SUPREMA CORTE. RETROAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO AO TÉRMINO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INADMITIDO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional” (HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10.9.2020).



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.